Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-30.2010.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000873-30.2010.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (EMBARGANTE), EVERTON VICCARI TRENTIN - CPF: 301.752.911-87 (EMBARGANTE), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN - CPF: 494.380.001-78 (EMBARGANTE), JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO PORTO - CPF: 074.914.688-53 (EMBARGADO), DIVA YARA PEDRESHI PORTO (EMBARGADO), DAISY MARIA KALED REGAZZO - CPF: 806.584.239-91 (EMBARGADO), AURELIO REGGASSO - CPF: 005.855.809-87 (EMBARGADO), ARLINDO GARCIA - CPF: 128.274.879-34 (EMBARGADO), EDETIR NELSON GARCIA - CPF: 297.264.179-53 (EMBARGADO), J. GONCALVEZINHO E SUA MULHER (APELADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MAGDA APARECIDA SILVA - CPF: 082.435.728-05 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), AMILTON F. BATISTA E S/M (APELADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (EMBARGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (EMBARGADO), AMILTON F. BATISTA E SUA ESPOSA (APELADO), LORENA FURQUIM DE GODOY - CPF: 987.045.081-49 (EMBARGADO), JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 045.621.558-17 (ADVOGADO), GUSTAVO FURQUIM DE GODOY - CPF: 721.605.861-53 (EMBARGADO), OTAVIO FURQUIM DE GODOY - CPF: 020.669.651-54 (EMBARGADO), LÁZARO DA SILVA RIBEIRO E SUA MULHER (APELADO), MARIZE MARCELO BENEDETTI (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (EMBARGADO), LÁZARO DA SILVA RIBEIRO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
REQUISITOS AUSENTES.
DOMÍNIO NÃO COMPROVADO
DE FORMA SATISFATÓRIA
. POSSE JUSTA DOS RÉUS. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos autores de Ação Reivindicatória,
ora embargantes,
mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial. O acórdão embargado entendeu que os embargados exercem posse justa sobre os imóveis, lastreada em justo título, e que os embargantes não comprovaram domínio regular sobre as áreas reivindicadas, havendo, inclusive, nulidades reconhecidas judicialmente
, inclusive
no instrumento procuratório utilizado nas transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos documentos de domínio e da posse exercida pelos embargados, a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma, com base na prova documental e pericial constante dos autos, que os embargados exercem posse mansa, pacífica e de longa duração, com ânimo de dono, e com base em justo título, afastando, assim, o requisito da posse injusta exigido para a procedência da ação reivindicatória.

A decisão também reconhece a inexistência de comprovação, pelos embargantes, de domínio regular sobre os imóveis, sendo incontroversas as nulidades nas matrículas apresentadas, com base em decisões anteriores que reconheceram a falsidade d
a
procuraç
ão
utilizada nas transmissões de propriedade.

A fundamentação do acórdão é clara ao apontar que a improcedência da ação se dá pela ausência de prova
regular
do domínio e pela inexistência de posse injusta, elementos indispensáveis à procedência da reivindicatória, conforme os artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil e o artigo 373, I, do CPC.

A rejeição dos embargos também se fundamenta no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a apreciação daqueles suficientes para a formação do convencimento e entrega da prestação jurisdicional.

Por fim, aplica-se o disposto no artigo 1.025 do CPC, segundo o qual a apreciação das matérias nos embargos de declaração configura o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A posse justa exercida pelos réus, com base em título e sem oposição,
assim como a
ausência de comprovação do domínio regular por parte dos autores
afasta a possibilidade de procedência da ação reivindicatória.

Não há omissão ou contradição na decisão que examina suficientemente os elementos essenciais à solução da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 1.228 e 1.245.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
com efeitos infringen
tes
e prequestionamento
opostos ao
acórdão que
, por

unanimidade
,

negou

provimento

ao

Recurso de
Apelação d
o
s embargantes
,

para
manter a sentença de improcedência da Ação Reivindicatória
proposta pelos embargantes contra os
embargados.

O
s embargantes alegam omissão
e contradição no
julgado
, porquanto
“
não se verifica o sopesamento acerca dos motivos que levaram o nobre relator a julgar pela não comprovação dos requisitos para a distribuição de ação reivindicatória
”, assim como a “
desacreditar o extenso acervo probatório
”,
e também
a não explicitar as razões pelas quais preteriu as provas por eles produzidas.

Aduzem haver omissão também pelo não enfrentamento “
da prova técnica colacionada pela embargante/apelante
”, apta para a comprovação dos requisitos da Reivindicatória, assim como a generalidade da decisão proferida
; que comprovaram a posse e o domínio válido, conforme laudo pericial produzido na cautelar de
produção antecipada de provas
,

que demonstrou a localização dos vestígio
s de posse recente dos invasores/embargados, inclusive o tamanho das porções de terras de cada um, de modo a individualizar as
porções
, inclusive as benfeitorias; que a perícia também conf
i
rmou a
origem dos títulos, conforme documentos apresentados pelo
Intermat
, também
foram
localiza
dos
os títulos dos embargantes
e a posse anterior ao ajuizamento da Ação Cautelar.

Anota
m
que “
seria adequado que o i. Relator indicasse as razões que o fizeram concordar com a sentença a quo. Porém, o que se notou do voto condutor, na verdade, uma reprodução da sentença proferida pelo Juízo singular, não tendo discriminado por quais motivos a decisão de primeiro grau coaduna com a sua perspectiva, tampouco considerou os argumentos trazidos pelos apelantes, ora embargantes
”.

Registram que o acórdão carece de fundamentação e, por conseguinte, de aclaramento, especialmente em relação às teses do recurso.

Anotam que o acórdão também é contraditório quando afirma estar comprovada a falsidade das matrículas
, ao contrário da ementa que diz a falsidade não estaria comprovada.

Retomam
a
o argumento das razões de que
as ação
anulatórias se referem apenas a algumas matrículas, mas as respectivas sentenças ainda não transitaram em julgado, inclusive
aqueles que constituem
os títulos dos embargantes. Apresentam relação de
todas matrículas
, individualizando aquelas que são objeto das ações já sentenciadas. Citam o caso do processo n. 360/2006 (matrícula 1870
– RGI Comodoro, atual 6.596 – RGI Pontes e Lacerda), extinta na origem e confirmada no Tribunal
. Nessa parte
afirmam que embora rescindido o acórdão, nenhum impulso processual foi verificado,
de modo que a nulidade não estaria
comprovada.

Seguem discorrendo sobre as demais matrículas e respectivas ações anulatórias, de m
aneira
que, tan
t
o a sentença como o acórdão ampara
ra
m-se em ações extintas. Ainda que assim não fosse, algumas dos títulos não foram impugnados.

Prequestionam
a matéria para efeito de interposição de recursos para as instâncias superiores (Id 301822352).

Nas contrarrazões que apresentaram, os embargados
Jair Benedetti e Marize Marcelo Benedetti
, de início
argumentam que ocupam a área há
d
écadas sem qualquer oposição
; que ao contrário do que alegam
os embargantes
,
todas as matrículas
dos
apelantes foram
transferidas por
meio de
escrituras falsas, porque também falsa era a
procuração
, cujo procurador

representou os
vendedores
, mandato
esse que
foi declarado nulo na ação que tramitou na 28ª Vara da Comarca de São Paulo, processo n. 3.049/79. Seguem discorrendo sobre as matrículas e processos anulatórios e concluem que a pretensão dos embargantes é de reexame da causa (Id 304348889).

Nas que apresentaram, os embargados
Edetir
Nelson Garcia e Arlindo Garcia
, repres
entados pela Defensoria Pública,
por negativa geral,
pedem o não provimento dos Embargos Declaratórios (Id 304463874).

Os Embargados
Oderlino
Rodrigues de Godoy e Espólio de Lilian Furquim de Godoy
sustentam que o acórdão abordou os pontos principais do litígio e suficientes para a definição da lide, como a ausência de higidez nas matrículas que instruem a Reivindicatória e a posse justa dos
embargados
, concluindo pela não comprovação dos requisitos. Reportam-se ao Tema 339 que autoriza
a fundamentação
per
relationem
e que a fundamentação não exige análise exaustiva. Registra
m
os fundamentos do voto vista que integra
m
e complementam o acórdão
(Id 305393860).

Por fim, a embargada
Agropecuária
Ecofarm
Ltda
anota a pretensão de reexame da causa, especialmente das provas, sendo inconsistentes os argumentos dos embargantes; que inexistem os vícios propalados; que houve detida apreciação da prova, inclusive constatação no próprio laudo apresentado pelos embargantes quanto
ao exercício de posse dos emba
rgados
e que o acórdão está suficientemente fundamentado, de maneira que os Embargos refletem apenas o inconformismo dos embargantes
(Id 305641852)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

acórdão embargado
negou
prov
imento

a
o Recurso interposto pelo
s
embarga
ntes, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória por eles proposta contra os embargados, sob o fundamento de
r
estar eficazmente demonstrado nos autos serem justas as posses exercidas pelos lá requeridos, aqui embargados, assim como duvidoso o domínio disputado pelos embargantes em razão da existência de Ações Anulatórias dos respectivos atos jurídicos, em razão da nulidade do instrumento procuratório
.

Ao rejeitar as razões recursais dos apelantes/embargantes,
o aresto impugnado ressaltou que a sentença recorrida
consignou que as escrituras foram lavradas no Cartório de Vale Rico, mas os termos dos atos lavrados naquela
S
erventia não correspondem com os documentos de transferência juntados na inicial, apresentando datas, vendedores
e compradores distintos daqueles assentados no mencionado Cartório, inclusive com áreas totalmente distintas, demonstrando manifesta falsidade documental.

Na sequência,
o aresto
reportou-se
à narrativa
constante na inicial da Ação Reivindicatória
e relacionou os documentos juntados, momento em que os embargantes sustentaram serem eles (títulos de domínio) escorreitos e sem nenhum vício, afirmaram terem exercido posse anterior, mansa, pacífica e ininterrupta, a qual deixaram aos cuidados de pessoa autorizada e ao tentar reavê-la foram impedidos. Também anexaram a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, aduzindo, nesse ponto, que a perícia individualizou e localizou regularmente cada uma das áreas reivindicadas e a respectiva ocupação por cada um dos requeridos, ora embargados.

O acórdão ainda discorreu sobre as contestações e os documentos nelas juntados, como títulos de domínio e exercício
de posse
por mais de 15 anos, de
forma
mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono
, sem nenhuma oposição ou contestação de quem quer que
seja
, e
que
ali edificaram as benfeitorias que descrevem.

O aresto ainda consignou que os embargados, nas suas contestações, de maneira unânime, demonstraram que as matrículas dos
embargantes foram bloqueadas, a procedência de Ações Declaratórias de Nulidade de todas as matrículas, das respectivas escrituras ante a falsidade já declarada pelo juízo de São Paulo da procuração utilizada
na
representa
ção

d
os vendedores.

Ainda ficou registrado no acórdão que os apelantes ora embargantes não negaram esses fatos.

Nesse ponto, reportou-se a trecho da sentença em que transcreve fatos constantes dos
autos
e relacionados à aquisição pelos embargantes, conclusão de laudo grafotécnico realizado na assinatura do procurador

e dec
laração deste último de que não seria sua, além de outros relacionados às respectivas Aç
ões
de Nulidade
.

No entanto, em análise às razões recursais dos embargantes, assim como à prova produzida, o acórdão consignou existir nos autos documentos que revelam ser justas as posses exercidas pelos embargados, por serem eles detentores de justo título
e
regularmente adquiridos dos respectivos antecessores. Da mesma forma, de ser incontroverso nos autos que eles (
embargantes
) não comprovaram sequer o domínio regular dos imóveis que reivindicam,
e nem
de ser injusta a posse dos embargados.

Depois de discorrer sobre a Reivindicatória e os requisitos exigidos para a sua
procedência, o voto condutor do acórdão embargado concluiu:

“
Como se vê, a procedência da Ação Reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pela parte ré, sob pena de improcedência do pedido inaugural (artigo 373, inciso I, do CPC/15).

O caráter injusto da posse, por sua vez, decorre da simples ausência de amparo ou título jurídico capaz de justificá-la.

No caso dos autos, evidenciada a posse contínua, mansa e pacífica dos requeridos/apelados, por si e por seus antecessores, amparada em título justo, pois sem oposição, não há como prosperar a pretensão reivindicatória dos autores/apelantes.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que não há nenhum indício de que a posse dos requeridos/apelados seja injusta, já que adquiriram suas porções por vias adequadas, como escrituras públicas e contratos de compra e venda e, principalmente, não se apresenta como violenta, clandestina ou precária. E mais, as aquisições se deram antes mesmo das datas que constam nos
documentos juntados na inicial pelos apelantes.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa
”
.

Já o

voto vista
proferido pelo 1º vogal, depois de transcrever parte da sentença, e apresentar síntese das contestações ofertadas pelos embargados e das razões dos embargantes, analisou cada uma das matrículas
, descrevendo minuciosamente a cadeia dominial
, concluindo:

“
Ou seja, conforme asseverado no Voto do ilustre Relator, resta incontroverso nos autos que os apelantes não demonstraram, sob a exegese dos
arts
. 1.228 e 1.245 do Código Civil, a titularidade regular dos imóveis objeto da demanda, tampouco conseguiram evidenciar que a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, fosse injusta.

Outrossim, ainda que inexistisse irregularidade na cadeia dominial quanto às matrículas supracitadas, e em relação às matrículas remanescentes, verifica-se, conforme asseverado na sentença objurgada e no Voto do digno Relator, no tocante à posse mantida pelos requeridos/apelados, os
autos trazem documentos que indicam a data de ingresso nas respectivas áreas, denotando o exercício da posse com animus
domini
, em moldes compatíveis com a usucapião
”
.

Como se vê, não existem os propalados vícios de omissão e contratação
, tampouco que o acórdão utilizou apenas dos fundamentos da sentença
.

Na verdade, o
julgado
é claro ao consignar a não comprovação
,
pelos embargantes
,
dos requisitos que autorizam a procedência da Reivindicatória
e está
devidamente fundamentado e amparado pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025